Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000569-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), CAIRO BERNARDINO DA COSTA - CPF: 124.981.301-87 (AGRAVANTE), CAIRO BERNARDINO DA COSTA FILHO - CPF: 706.734.701-72 (AGRAVANTE), ASSUMPCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 17.687.031/0001-65 (AGRAVADO), BRASIL HOTEL, PESCA ESPORTIVA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 14.459.045/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PINHEIRO ITO - CPF: 042.709.621-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE
.
EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Os embargantes sustentam que o julgado incorreu em erro de fato ao considerar existente fiança no contrato, o que, segundo alegam, não se comprova nos autos.

II. Questão em discussão

2.
Verificar
se o acórdão
contém
erro material
na parte que afirma
a existência de fiança no co
ntrato de locação que embasa a E
xecução,
embora
afirmem
não
tê-lo
assinado na condição
de fiadores.

III. Razões de decidir

3. O
Colegiado
enfrentou de forma clara e fundamentada a
s arguições apresentadas,
reconhecendo
que há
garantia no contrato de locação assinado pelos
embargantes
sob a denominação de "avalistas",
e examinou
devidamente os documentos
anexados no processo
.

4.
Os Embargos de D
eclaração não se
destinam
à rediscussão da matéria já decidida,
mas apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos
no art. 1.022 do CPC
, ausentes no caso concreto
.

5. O inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com erro material, obscuridade, omissão ou contradição.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não têm a finalidade de reexame da matéria já decidida, mas sim de correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
arest
o.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao
acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Os
embargados
alegam
que
a Câmara julgadora
incorre
u em premissa fática equivocada ao considerar a existência de
fiança no contrato de locação que
fundamenta a E
xecução
.

Afirmam que não há qualquer assinatura deles na referida avença que os identifique como fiadores.

Acrescentam
que, conforme se
extrai
dos autos,
o instrumento contratual foi celebrado exclusivamente entre locador e locatário,

não havendo
manifestação formal e válida
da parte deles (embargantes)
como garantidores
da obrigação
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os
embargantes alegam
que o acórdão
incorreu em equívoco quanto aos fatos ao considerar
válida a
fiança no contrato de locação que
fundamenta a E
xecução, quando, segundo afirmam, não há qualquer assinatura
deles
no referido
instrumento
que os caracterize como fiadores.

No entanto, a Câmara julgadora examinou a questão de forma clara e fundamentada,
consignando que o contrato de locação celebrado em 20 de julho de 2016 foi subscrito pelos embargantes na condição de garantidores, ainda que sob a denominação de “avalistas”.

Ademais,
o
documento
anexado no
processo
foi suficientemente analisado no voto condutor, que reconheceu a regularidade da garantia com base nos elementos constantes dos autos, inclusive
levando em conta a
própria conduta
dos embargantes
durante toda a re
lação processual e contratual, o que
corrobora
a
existência
da fiança.

Todas as questões
relevantes para
a solução do litígio
foram
adequadamente
apreciada
s, sendo
manifesto o simples
inconformismo
da parte
com o
desfecho
da lide e a intenção de
reexame d
a matéria, o que não
se coaduna com esta via
(art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de
declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de
declaração rejeitados
”
.

(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
j.
16-8-2017, DJe de 29-8-2017,
grifos nossos
).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025